Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746231-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE HASSIS RODRIGUES SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato n. 0721303-02.2024.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO BMG S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213624126 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que a parte autora pode obter cópia do contrato discutido, por meio de requerimento administrativo junto ao réu que está obrigado a fornecer-lhe o documento pretendido, nos termos da Resolução n.3.694/2009, do BACEN. No agravo de instrumento interposto o agravante alega que a relação havida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, considerada a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor lesado, a inversão do ônus da prova é cabível, em aplicação do disposto no artigo 6o, VIII, do CDC. O agravante pondera que é portador de HIV e, por lidar com as consequências da doença, a imposição de deslocamento à agência bancária para obter a cópia do contrato configura verdadeira violação ao acesso à justiça, sobretudo porque incumbe à instituição financeira apresentar a documentação que evidencia a suposta contratação. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inversão do ônus da prova, impondo ao banco agravado a obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a resolução prematura do processo, na origem. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 210533985). Constatada a juntada do “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado”, “Proposta de Contratação” do referido cartão de crédito e Cédula de Crédito Bancário (ID 214084067, autos de origem), foi deferido prazo de 15 (quinze) dias a manifestação do agravante acerca da possível perda do interesse recursal. Em petitório de ID 66557081, o agravante pugnou pelo julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que lhe foi imposta a obrigação de juntada do comprovante de residência em seu nome. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a parte agravante postula a reforma da decisão que lhe impôs a obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Entretanto, da análise dos autos de origem, constata-se que, após a prolação da decisão recorrida, o banco agravado apresentou contestação (ID 214084065), acompanhada de documentos, dentre eles o “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado”, “Proposta de Contratação” do referido cartão de crédito e Cédula de Crédito Bancário (ID 214084067). Nessa perspectiva, tem-se que a juntada do contrato havido entre as partes, no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, no que concerne à obrigação de apresentar o contrato discutido nos autos. Ademais, verifico que, a despeito de postular o julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que lhe foi imposta a obrigação de juntada do comprovante de residência em seu nome (ID 217666907, autos de origem), o agravante procedeu com a juntada da referida documentação nos autos de origem (IDs 218561879 e 218561880), evidenciando a perda do interesse recursal também quanto a este ponto. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente recurso. Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento com vistas à reforma de decisão prontamente cumprida na origem, diante da ausência da utilidade do recurso para a parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 18:00:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora